Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Na Lei Distrital no 5.008/2012, que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde no Distrito Federal, houve a estipulação de extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Apesar da extinção de tal parcela, a Lei garantiu a irredutibilidade salarial nominal da remuneração, tendo em vista que os valores recebidos a esse título passaram a configurar Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, o que não esbarra em qualquer óbice, já que não existe direito adquirido à forma de composição dos vencimentos de servidor público. Desse modo, não merece amparo a pretensão da parte Autora de que a gratificação mencionada seja incorporada à sua remuneração.
2 – A Lei no 5.174/2013, em seu art. 3o, garantiu a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores submetidos ao regime de 20 horas semanais, “sendo assegurada, em forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida”, nada dispondo no sentido de que os servidores submetidos ao regime de 40 horas semanais façam jus a aumento de remuneração. Assim, a pretensão da Autora, de que seja readequada a sua remuneração, levando-se em consideração o valor da hora de trabalho dos servidores que laboram 20 horas semanais, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Apelação Cível desprovida.